Tribunal: TJPA
Processo: 0811799-45.2020.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL
Relator(a): MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO
Órgão julgador: MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 10636 - Livramento condicional
Data de julgamento: 2021-08-30

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413) - 0811799-45.2020.8.14.0000

AGRAVANTE: EDIR CAMPOS ARAUJO

AGRAVADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO

EMENTA

AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL – INSURGE-SE CONTRA A DECISÃO QUE INDEFERIU O BENEFÍCIO DO LIVRAMENTO CONDICIONAL POR ENTENDER O JUÍZO
A QUO
NÃO SATISFAZER O AGRAVANTE O REQUISITO SUBJETIVO. PROVIMENTO DO RECURSO.
Da análise dos autos, entende esta relatora que os requisitos objetivo e subjetivo encontram-se satisfeitos, o registro de falta grave cometida há mais de um ano, sem outro incidente posterior que desabone a sua conduta carcerária.
A Certidão carcerária do Estabelecimento Pena avalia o interno como de bom comportamento, não havendo desde a sua recaptura nenhum outro registro desabonador de sua conduta. (ID 4070860).
Destarte, verifica-se ainda que baseado na mesma certidão carcerária o juízo singular em decisão datada de 18 de novembro de 2020, com condição suspensivo a partir de 27/01/2021, concedeu-lhe progressão de regime do semiaberto para o aberto, com a possibilidade de cumprimento em regime domiciliar com monitoramento eletrônico e outras condições, estando atualmente o agravante cumprindo pena no regime mais brando (aberto) sem outro registro que macule a sua conduta. (
ID: 4071165).
Assim, entendo que nos termos da nova redação do artigo 83 em seu inciso III, do CPB, além do interno não registrar falta grave nos últimos 12 (doze) meses, o incidente constante em sua certidão carcerária ocorreu há mais de um ano, sendo único registrado em sua ficha carcerária
.
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da Egrégia 1ª Turma de Direito Penal, à unanimidade de votos, em conhecer do recurso e dar-lhe provimento.

Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos dias oito de setembro de 2021.

Desª Maria Edwiges Miranda Lobato

Relatora

RELATÓRIO

EDIR CAMPOS DE ARAÚJO,
por meio da Defensoria Pública, interpôs o presente
AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL,
face a decisão do Juízo de Direito da Vara de Execução Penal da Comarca de Belém que indeferiu o seu pedido de livramento condicional.

Em razões aduz
contradição na decisão do Juiz que reconheceu o bom comportamento do agravante para concessão de progressão de regime, contudo, não reconheceu para o livramento condicional; que a falta grave praticada pelo agravante foi há mais de doze (12) meses, de forma que a decisão afronta o art. 83, III, “b”, CPB; e, por fim, prequestionamento dos seguintes dispositivos: art. 83, III, “a” e “b”, CPB; art. 5º, LVII, CF.

O Ministério Público em suas contrarrazões requer o provimento do recurso (ID 4070855).

O juízo a quo manteve a decisão agravada.

A Procuradoria de Justiça manifesta-se pelo conhecimento e provimento do agravo (ID 5605078).

É o relatório:

VOTO

O recurso preenche os seus pressupostos de admissibilidade devendo ser conhecido.

Insurge-se o agravante contra a decisão do juízo singular que indeferiu seu pedido de livramento condicional.

Sobre a matéria, nos termos do artigo 83 do CPB, além do requisito objetivo, para a concessão do livramento condicional deve-se cumprir também o apenado o requisito subjetivo.

Na anterior redação do artigo 83 do CPB, quanto ao requisito subjetivo assim preceituava o seu inciso III -
comprovado comportamento satisfatório durante a execução da pena, bom desempenho no trabalho que lhe foi atribuído e aptidão para prover à própria subsistência mediante trabalho honesto.

A atual redação, advinda pela Lei nº 13.964/2019, quanto ao referido requisito para à obtenção do livramento condicional assim dispõe em seu inciso III:

III - comprovado:

a) bom comportamento durante a execução da pena;

b) não cometimento de falta grave nos últimos 12 (doze) meses;

c) bom desempenho no trabalho que lhe foi atribuído; e

d) aptidão para prover a própria subsistência mediante trabalho honesto;

Da análise dos autos, verifica-se que o agravante registra em seu atestado de pena duas condenações por infringência ao artigo 14 e 16, §1º da Lei nº 10.826/2006, as penas de 03 anos e 6 meses de reclusão e 05 anos e 10 meses de reclusão, constando no referido documento como previsão para o alcance do livramento condicional: 22/10/2018, satisfazendo, portanto, o aspecto temporal.

Quanto ao requisito subjetivo, verifica-se na Certidão carcerária que o agravante registra uma fuga em seu prontuário, em 26/12/2018, sendo recapturado em 08/02/2020, e registro de mau comportamento até 07/08/2020,
não havendo posteriormente ao referido fato registro de mau comportamento.

A Certidão carcerária do Estabelecimento Pena avalia o interno como de bom comportamento, não havendo desde a sua recaptura nenhum registro desabonar de sua conduta. (ID 4070860).

Destarte, verifica-se ainda que baseado na mesma certidão carcerária o juízo singular em decisão datada de 18 de novembro de 2020, com condição suspensivo a partir de 27/01/2021, concedeu-lhe progressão de regime do semiaberto para o aberto, com a possibilidade de cumprimento em regime domiciliar com monitoramento eletrônico e outras condições, estando atualmente o agravante cumprindo pena no regime mais brando (aberto) sem outro registro que macule a sua conduta. (
ID: 4071165).

Assim, entendo que nos termos da nova redação do artigo 83 em seu inciso III, do CPB, além do interno não registrar falta grave nos últimos 12 (doze) meses, o incidente constante em sua certidão carcerária ocorreu há mais de dois anos, sendo único registrado em sua ficha carcerária.

Ademais, quando ao preceituado no parágrafo único do artigo 83 do CP mencionado pelo Magistrado singular, além de não apresentar a decisão recorrida fundamentação concreta que faça presumir o cometimento de novos delitos, o referido dispositivo mencionado refere-se a crime doloso cometimento com violência ou grave ameaça à pessoa, não sendo o caso dos autos.

Desse modo, no mesmo sentido da manifestação favorável da Promotora de Justiça que atua na execução penal, entendo que o registro isolado de apenas uma falta grave, cometida há mais de um ano, sem registro de outro incidente, não pode obstar indefinidamente a concessão do benefício, vez que após este o agravante recebeu benefícios baseado em seu bom comportamento, não havendo, posteriormente, conforme pesquisa recente realizada no Sistema SEEU – Sistema Eletrônico de Execução Unificada, nenhuma incidência em seu desfavor.

Ante o exposto,
data vênia
o parecer da Procuradoria de Justiça, pela fundamentação exposta,
conheço do recurso e dou-lhe provimento
, para reformar a decisão recorrida, e conceder ao agravante o livramento pleiteado, com o cumprimento das condições impostas pelo juízo singular.

É como voto.

Façam-se as comunicações necessárias.

É o voto.

Belém/PA,

Desa
. Maria Edwiges de Miranda Lobato

Relatora

Belém, 09/09/2021